Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO N.: 07009-39.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO APELANTE(S): NELCI DE LOURDES GRASS, YASMIN CONDÉ ARRIGHI, RENATA BERFORD GUARANÁ E ARRIGHI ADVOGADOS E ASSOCIADOS APELADO(A)(S): MARCIA IGREJA LEITE MOURAO BASTOS E OUTROS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que as recorrentes Yasmin Condé Arrighi, Renata Berford Guaraná e Arrighi Advogados e Associados colacionaram comprovante de pagamento (ID 17529066), cuja data de pagamento (7/7/20) é posterior à data de vencimento delineada na guia apresentada (6/7/20), conforme ID 17529065. Nessa toada, obsta-se a conferência da regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora